Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009122-55.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Extinção do Crédito Tributário, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), L. H. DE SA QUIRINO - CNPJ: 25.266.076/0001-94 (RECORRIDO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1009122-55.2024.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: L. H. DE SÁ QUIRINO-ME.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC. CDAS CONSTITUÍDAS APÓS O ENCERRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) e determinou a anulação dos créditos tributários questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios; e (ii) a validade da TACIN com fundamento na modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O sobrestamento do feito não se justifica, pois o Tema 1282 do STF trata da constitucionalidade das taxas estaduais, sem determinar a suspensão dos processos em trâmite nas instâncias inferiores.

4.

O STF, no julgamento do RE 643.247/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que a taxa em questão, por sua natureza indivisível e essencial, deve ser custeada por impostos e não por taxas.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, acompanhando o entendimento do STF, que determinou a nulidade da taxa com efeitos ex tunc, invalidando todos os lançamentos desde a edição da norma instituidora.

6.

A segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, é atividade essencial do Estado e deve ser custeada por meio de impostos, e não por taxas.

7.

A constituição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) questionadas após o encerramento da atividade empresarial do agravado reforça a nulidade dos lançamentos tributários.

8.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1.

O sobrestamento do feito não é cabível quando o STF reconhece a repercussão geral de tema sem determinar a suspensão dos processos nas instâncias inferiores.

2.

A Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) é inconstitucional, pois se trata de serviço indivisível e essencial, devendo ser custeado por impostos e não por taxas.

3.

A anulação dos lançamentos tributários decorrentes da TACIN se impõe, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo TJMT.

4.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, art. 1.021, § 4o.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247/SP, repercussão geral; STF, ADI 4.411/MG; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante arguiu preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito. No mérito, sustenta a validade da taxa com fundamento na modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto por ele, mantendo a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN), determinando a anulação dos créditos tributários questionados.

Alega o agravante, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, ante a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do STF, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros.

No mérito, sustenta a validade da taxa com fundamento na modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Pois bem. Inicialmente, rejeito a preliminar arguida, pois o Tema 1282 do STF trata especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais, sem determinar o sobrestamento dos processos em trâmite nas instâncias inferiores.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, com repercussão geral reconhecida, assentou que a taxa em questão, por sua natureza indivisível e essencial, deve ser custeada por impostos, e não por taxas, entendimento reafirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI supra mencionada.

Da análise dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma,
pois encontra respaldo na consolidada jurisprudência do STF e no entendimento firmado pelo TJMT, que, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade da TACIN, acompanhando o posicionamento do STF, que também decidiu pela nulidade da taxa com efeitos
ex tunc
, invalidando todos os lançamentos desde a edição da norma instituidora.

Outrossim, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

É pacífico o entendimento de que a segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, é atividade essencial do Estado, a ser custeada por meio de impostos e não por taxas.
Além disso, a constituição das CDAs questionadas após o encerramento da atividade empresarial do agravado reforça a nulidade dos lançamentos,
tal como consignado na decisão monocrática.

Sobre esse tema, colaciono as seguintes ementas:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –
COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DO FATO GERADOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
– INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL NA ADI 2908 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos a empresa já se encontrava em situação de inatividade.
2 . Não obstante,
o Plenário da Suprema Corte no Julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/3/2021, Publicação 23/3/2021) se pronunciou pela ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN pelo Estado de Mato Grosso, porquanto o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
3. Declarada a inconstitucionalidade da TACIN, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei no 9 .868/99, com efeitos, via de regra, ex tunc, retroagindo a data do ato impugnado. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT 10019116020198110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022).”

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO
- TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ADI no 4.411 - SE
NTENÇA REFORMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
- O STF, ao julgar o RE no 643.247/SP sob a sistemática de repercussão geral da matéria, firmou o entendimento de que "descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios - Na ADI 4 .411/MG, a Corte Suprema reiterou a sua jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio
, modulando recentemente os efeitos em sede de Embargos de Declaração,
passando a determinar que o novo posicionamento atinja apenas os fatos geradores ocorridos após a data da publicação da ata de julgamento, em 01/09/2020.
(TJ-MG - AC: 50158469120228130024, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 06/06/2023, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025